Tribunal: TJDFT
Processo: 0742074-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA ILEGÍTIMA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, INSUMOS E TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL.

1. É ilegítima a negativa do plano de saúde em autorizar a realização de tratamento com o fornecimento do medicamento ou insumos devidamente prescrito por médico especialista.

2. As disposições normativas utilizadas para definir o rol de procedimentos médicos ou tratamentos a serem observados pelas operadoras de plano de saúde possuem caráter exemplificativo.

3. Agravo provido.